Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação ou concessão da tutela recursal de forma antecipada, nas hipóteses do §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
3. Não há direito à reparação civil quando não comprovados a prática de ato ilícito pela parte ré e nem a existência de nexo causal entre o ato e o prejuízo alegado.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida.